Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-91.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda – Bem imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das normas consumeristas – Atraso na entrega do empreendimento – Inadimplemento contratual demonstrado – Pandemia que não caracteriza a ocorrência de caso fortuito – Comprovação dos pagamentos – Ré que detinha meios para impugnar os valores e

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda – Bem imóvel – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das normas consumeristas – Atraso na entrega do empreendimento – Inadimplemento contratual demonstrado – Pandemia que não caracteriza a ocorrência de caso fortuito – Comprovação dos pagamentos – Ré que detinha meios para impugnar os valores e quedou-se inerte – Danos morais não configurados – Inadimplemento contratual que configura mero aborrecimento – Recursos desprovidos.